Tribunal: STF
Processo: ARE 1343639
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:
    “APELAÇÕES CRIME. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AUTOS DE EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE SEQUESTRO/ARRESTO. DETERMINADO BLOQUEIO DE BENS E VALORES EM NOME DO CÔNJUGE DA APELANTE. CRIMES PRATICADOS ATRAVÉS DO DESVIO DE VULTUOSAS QUANTIAS EM DINHEIRO. PRODUTO DO DELITO QUE PODE SER FACILMENTE DILAPIDADO. CONSTRIÇÃO BASEADA EM FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CÔNJUGE QUE PLEITEIA O DESBLOQUEIO SOB FUNDAMENTO DE SEU DIREITO À MEAÇÃO. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.659 DO CÓDIGO CIVIL. OBRIGAÇÕES ADVINDAS DE ATO ILÍCITO PRATICADO POR UM DOS CÔNJUGES SE COMUNICAM QUANDO REVERTIDAS EM PROVEITO DO CASAL. APELANTE QUE NÃO DEMONSTRA A INEXISTÊNCIA DE QUALQUER RELAÇÃO COM A INFRAÇÃO OU COM OS SEUS AUTORES. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A EFICÁCIA DE FUTURA DECISÃO JUDICIAL E A REPARAÇÃO DOS DANOS DECORRENTES DOS DELITOS. PRESENÇA DE INDÍCIOS VEEMENTES DA PROVENIÊNCIA ILÍCITA DOS BENS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 126 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSÁRIA MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.”
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa ao art. 5º, XLV e XLVI, da CF. Afirma que:
          (i) “após a interposição dos embargos de terceiro, a eminente Magistrada singular indeferiu os pedidos formulados pela recorrente, argumentando - em síntese - que Maria não comprovou a aquisição lícita dos bens bloqueado”; 
          (ii) “nada obstante, o entendimento perfilhado pela Corte Estadual pela manutenção do bloqueio inerente à parcela de Maria do Carmo, significa, por via indireta, permitir que seja sancionada por fato alheio, visto que em caso de condenação de Carlos Miguel, o que se afirma por mera argumentação hipotética, as penas de caráter patrimonial somente poderia atingir o acusado, mas jamais sua esposa”; 
          (iii) “possibilitar que o patrimônio da recorrente responda pela hipotética condenação de Carlos Miguel, tal como determinado pelo Tribunal de Justiça, viola frontalmente as normas de natureza constitucional”.
    3. O recurso é inadmissível. De início, pontuo que a alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282/STF. 
    4. E mais: a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; e o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 
    5. No caso, a parte recorrente se limita a postulara a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Nessa linha, veja-se o ARE 1.077.012-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SEQUESTRO DE BENS. INDÍCIOS VEEMENTES. LICITUDE DOS RECURSOS. TEMA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem mostra-se necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, a revelar que a ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa.
    2. O acolhimento da ausência de suficiência das provas que sustentam o sequestro de bens exigiria reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmitida pela Súmula 279/STF.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministro Luís Roberto Barroso 
Relator